Tribunal: STF
Processo: RE 418925
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: REAJUSTE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL: ART. 58, ADCT, E ART. 201, § 2º, CF.
I. -
Reajuste anterior à aplicação do art. 58, ADCT: inocorrência do
contencioso constitucional.
II. - Observância do art. 201, § 2º, da
 CF: até a implantação do plano de custeio e benefícios será
observado o critério do art. 58, ADCT.
III. - Precedente do STF: RE
 234.858/RJ, Velloso, 2ª Turma, "DJ" de 11.12.1998.
IV. - Agravo
não provido.